Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-70.2024.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-70.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDESI DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 205.186.251-68 (APELANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a propositura da ação de ressarcimento por saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento de valores indevidamente debitados de conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, ou seja, inicia-se no momento em que o titular da conta comprovadamente toma ciência dos desfalques.

5.

A ciência do desfalque, via de regra, ocorre no momento do saque do saldo disponível na conta vinculada ao PASEP, salvo prova inequívoca de que essa ciência ocorreu posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores indevidamente debitados de conta vinculada ao PASEP é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil.

2.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorre no momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, presumindo-se, salvo prova em contrário, que essa ciência ocorre quando do saque do saldo disponível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser computado a partir do momento em que tomou conhecimento do fato, ao ter acesso aos extratos e microfichas.

Alega que foi nessa ocasião que constatou desfalques injustificados. Pede a reforma da decisão para permitir o regular processamento e prosseguimento do feito e, após a devida instrução processual, seja prolatada nova sentença de mérito.

Contrarrazões no ID. 283690362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo apelado da sua conta vinculada ao Pasep.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Este tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PROVIDO
.
Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.
(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Neste caso, no extrato do Pasep anexado na inicial consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG: 2029”, de R$558,61, efetuada em 03/03/2010, o que não foi contestado nem esclarecido por ele.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em 20/08/2024, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e,

majoro os honorários devidos de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC),
suspensa a exigibilidade em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025